Tribunal: TJSP
Processo: 1501692-91.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica ou familiar (artigo 129, § nono, artigo. 129, caput e artigo 147, por duas vezes, tudo na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal) – Pedido da defesa pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Provas seguras de autoria e materialidade - Relatos firmes e coerentes das vítimas e da

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica ou familiar (artigo 129, § nono, artigo. 129, caput e artigo 147, por duas vezes, tudo na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal) – Pedido da defesa pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Provas seguras de autoria e materialidade - Relatos firmes e coerentes das vítimas e da testemunha - Responsabilização inevitável - Condenação legítima – Provas suficientes – Recurso desprovido.